Tribunal: STF
Processo: RE 85239
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
- AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE ESCRITURA DE PROMESSA DE VENDA E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, VISTO QUE, SOMADOS OS VALORES DAS DUAS CAUSAS, NÃO SE ATINGE A ALÇADA REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REG STF, EM SUA ANTIGA REDAÇÃO, POIS AUSENTES AS RESSALVAS DO CAPUT.